Tribunal: STF
Processo: ARE 1464471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSPLANTE DE CÓRNEA. PACIENTE COM CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRURGIA ELETIVA. LISTA DE ESPERA. REGULAÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.199.715/RJ. TEMA 433. APLICABILIDADE.



    1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM nº 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666).



    2. Embora tenha sido identificada a necessidade do procedimento prescrito pela equipe médica, que acompanha o autor/apelante, não há prova inequívoca da urgência/emergência alegada nem das condições clínicas previstas em lei para a antecipação do atendimento (Portaria nº 2.600/2009 e Portaria de Consolidação nº 4/2017, ambas do Ministério da Saúde).



    3. Devem ser observadas a posição na fila de regulação e a classificação do risco para que os tratamentos médicos e os recursos hospitalares adequados sejam garantidos a todo cidadão, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis.



    4. São indevidos o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Distrito Federal em prol da sua Defensoria Pública (STJ, Súmula 421).



    5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo da controvérsia nº 1.199.715/RJ (Tema 433), reafirmou o entendimento estabelecido pela Súmula 421, no sentido de ser indevido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado em prol da Defensoria Pública, seja pelo fato de vincular-se ao ente federativo, seja porque está atuando contra pessoa jurídica de direito público pertencente à mesma Fazenda. 6. Recurso conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente